Tribunal: CARF
Processo: 10820.902276/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de IRRF, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.902276/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.266 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de IRRF, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.902276/2017-81
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 108-000.692 – DRJ08, sessão
de 24 de abril de 2023, que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade do
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 831 que homologou PARCIALMENTE a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
19776.53772.190313.1.3.05-9621;
31511.34095.150413.1.3.05-0034;
39884.96997.170513.1.3.05-3280;
00469.44295.120713.1.3.05-9404;
41884.03377.130813.1.3.05-5507;
34477.00207.120913.1.3.05-0050;
30073.54551.151013.1.3.05-6770;
19751.59834.111113.1.3.05-1550;
21037.37999.171213.1.3.05-8096
e NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada no(s) PER/DCOMP:
28913.80886.130114.1.3.05-8240.
O PER/DCOMP em tela foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento com detalhamento às fls. 914/939:

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 21/11/2017 (fls. 832), a contribuinte,
irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls. 19/23) em 21/12/201
(conforme fls. 17), expondo em síntese:
As empresas contratantes, tomadoras de serviços estão obrigadas ao recolhimento deste
imposto retido na fonte pela Unimed de Araçatuba, a Receita Federal do Brasil através
de Darf no código 3280.
Ao realizar o recolhimento do imposto sob código 0588 realiza a compensação do valor
do imposto retido na fonte pelas empresas contratantes tomadoras de serviços através de
PERD-COMPS..
Esta compensação está devidamente informada nas DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais). incluído o preenchimento da ficha Outras Compensações
com o número do Perd-comp enviado e valor compensado.
Para a comprovação de que a Unimed de Araçatuba tem crédito suficiente para as
compensações realizadas estão em anexo as Faturas com os respectivos comprovantes
de pagamento bancário onde está demonstrado que as empresas contratantes tomadoras
de serviços pagaram o valor da fatura deduzido do imposto de renda e que deveriam ter
recolhido a importância a Receita Federal do Brasil através de DARF no código 3208.
Está em anexo Planilha elaborada (Relatório do ano de 2013 dos valores retidos por
empresa mês a mês) constando o nr. CNPJ, Razão social, os meses e os valores em que
ocorreu a retenção do imposto de renda retido na fonte mês a mês e o total por empresa
contratante/tomadoras de serviços que totaliza R$ 371.723,41 (Trezentos Setenta Um
Mil Setecentos vinte três Reais e quarenta um Centavos) no ano de 2013.
Ao analisarmos o relatório da Relação de Rendimentos e imposto sobre a renda retido
na fonte pagadora do ano de 2013. observamos que existe divergência de valores
informados pelas empresas contratantes/tomadoras de serviços e recolhimentos no
código 1708 que é código incorreto.
É fato constatando a existência de recolhimentos com códigos incorretos ou o não
recolhimentos do imposto de renda retido na fonte, pelas empresas contratantes e
tomadoras de serviços sendo indiscutível que a não homologação destas compensações
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

decorreu exclusivamente destes fatos e que merece ser anulada a decisão que não
homologou ou homologou parcialmente as compensações em exame.
À vista de todo exposto, da documentação apresentada e anexada, demonstrada a
insubsistência e improcedência dos indeferimentos de seu pleito, requer que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para liquidação dos débitos
constantes nos referidos PER/DCOMPS, explicado e juntado documentos para
comprovação dos fatos.
É o relatório.”
Em sessão de 24 de abril de 2023, a DRJ08, julgou procedente em parte
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 1044/1050,
alegando insubsistência da decisão de primeira instância.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
O acórdão recorrido foi cientificado em 23/10/2023 (fl. 1036), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 1044/1050), em 22/11/2023 (fl. 1040), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito ao não reconhecimento integral do
direito ao crédito de IRRF - Cooperativas de Trabalho, do ano-calendário de 2013, e consequente
não homologação das compensações relacionadas.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

Além dos valores já confirmados pelo despacho decisório (R$227.988,99 de
R$370.908,69), por meio de consulta ao sistema DIRF, foram adicionalmente confirmadas na
decisão recorrida retenções na fonte com o código de receita 3280 no montante de R$23.059,74.
Na sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou possuir um crédito
de IRRF Cooperativas de Trabalho ainda a ser compensado, no valor de R$142.919,70, referente
à somatória apresentada em DCOMP, sendo constatado na decisão recorrida ser composto por:
R$802,22 glosados em razão da DIRF informar retenções sob o código de receita a 1708, ao
invés da 3280; e o restante por valores glosados em razão de não ter sido apresentada DIRF em
favor da interessada.
Quanto às retenções efetuadas sob o código de receita 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), entendeu a decisão recorrida que, embora
a recorrente alegue que as empresas tomadoras de serviços tenham se equivocado quanto ao
código de recolhimento (1708 ao invés de 3280), não tem nos autos comprovação de tal
equívoco e estas não podem ser objeto da compensação de que trata o art. 45 da Lei no 8.541/92,
c/c o art.64 da Lei no 8.981/95, a qual se restringe ao IRRF incidente na prestação de serviços por
cooperativas de trabalho e associações profissionais exclusivamente em decorrência de atos
cooperativos, que no caso são realizadas sob o código de receita 3280 (IRRF – Remuneração
sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho), constatado que o valor
constante em DIRF relativo ao código 1708 (R$802,22) é bastante inexpressivo para justificar a
diferença apontada.
Quanto à comprovação do direito creditório informado nos PER/DCOMP,
correspondente aos valores glosados em razão de não ter sido apresentada DIRF em favor da
interessada, a decisão recorrida justificou a manutenção do não reconhecimento do crédito, por
ter verificado que a manifestante não apresentou os informes de rendimentos, nos termos do
artigo 55, da Lei no 7.450/85, nem apresentou comprovação de retenção de maneira
discriminada e segregada os valores pertinentes aos serviços prestados pelos seus
cooperados, juntando tão somente cópias de: faturas; comprovantes de pagamento bancário,
relatórios com valores de retenção, relação de rendimentos e razões contábeis da conta 453.7 –
IR s/Faturas emitidas.
Exemplifica a decisão recorrida com as faturas n.o 00075364 e n.o 00776532 (fls.
426 e 600), que tratam de pagamentos relativos à planos de saúde, contendo serviços médicos e
hospitalares, deixando de discriminar os valores pagos ao cooperado e que aí sim teria o
permissivo de ser compensado nos moldes da Lei no 8.541/92, art. 45, e Lei no 8.981/95, art. 64,
retidos na forma do art. 652, do Decreto no 3.000/99, conforme Parecer Normativo CST no 38/80.
A recorrente inicia seus argumentos insistindo que existe divergência de valores
informados pelas empresas tomadoras de serviços e recolhimentos no código incorreto 1708,
ainda que a decisão recorrida tenha se manifestado no sentido da existência da informação em
DIRF de retenções sob o código de receita a 1708 de apenas R$802,22.
Especula a recorrente que, certamente, o Sistema da RFB não considerou estes
recolhimentos no código 1708, onde houve erro no preenchimento por parte das empresas,
apontando os saldos mensais do seu Razão Contábil da conta 453.7 – IR S/FATURAS
EMITIDAS como prova das suas alegações.
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

Por fim, requer, diante da necessidade de levantamento de provas e documentos
vastos, múltiplos e de mais de uma década, prazo para juntada de documentação complementar,
detalhando ainda mais os valores creditados e utilizados pela Unimed Araçatuba.
Conclui, à vista de todo exposto, da documentação apresentada e anexada,
demonstrada a insubsistência e improcedência da Multa aplicada, requer recurso seja admitido e
provido, afastando-se juros multas cobrados.
Inicialmente, cabe esclarecer que, adicionalmente à manifestação de
inconformidade, foram apresentados, apenas, extratos de processos e de PER/DCOMP; e
impresso denominado ‘compilação do ano de 2013’.
Além de não apresentar provas complementares ou melhor detalhar e esclarecer as
já apresentadas, a recorrente também não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância, abrindo permissivo para aplicação do disposto no §12, do art. 114, da Portaria MF no
1634/2023 (RICARF), atendendo a fundamentação da presente decisão mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, a qual adoto, entendendo que deva ser
confirmada, passando a transcrever excerto do núcleo decisório:
“A manifestante pleiteia crédito relativo ao imposto de renda retido das importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição, conforme previsto no art. 652 do
Decreto no 3.000/99 abaixo transcrito:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 2o).
O pedido foi negado, segundo informa a contribuinte devido ao fato de que parte do
IRRF pleiteado foi informado pelas fontes pagadoras sob o código de receita 1708
(importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis
ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional).
O IRRF citado no artigo 652 do Decreto no 3.000/99 deve ser retido sob o código de
receita 3280, relativo a “importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição”, conforme consta do Manual do Imposto Retido na Fonte (Mafon) de 2006,
disponível no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) na
internet.
Convém deixar claro que somente as retenções sofridas na fonte via código de receita
3280 são passíveis de compensação com o IRF que a cooperativa retiver de seus
associados por ocasião do pagamento dos serviços prestados por pessoas físicas.
Portanto, eventuais retenções na fonte sofridas pelas cooperativas de trabalho médico
sob outros códigos de receita, ainda que o 1708 (IRF sobre remuneração por serviços
prestados por PJ a PJ) não são passíveis de compensação nos moldes do art. 64 da Lei no
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

8.981, de 20 de janeiro de 1995, por se tratar, presumidamente, de imposto retido sobre
rendimentos de outra natureza que não aquela prevista no caput do art. 652 do
RIR/1999. Neste caso, o IRRF retido sob o código de receita 1708 é passível de
compensação com o IRPJ apurado, uma vez que as receitas devem compor a base de
cálculo do tributo.
O item 3 do Parecer Normativo CST no 38, de 30/10/1980, trata especificamente das
sociedades cooperativas de médicos, sendo pertinente a transcrição dos seus subitens
3.1 e 3.2 a seguir:
3.1 – Atos Cooperativos. As cooperativas singulares de médicos, ao executarem as
operações descritas em 2.3.1, estão plenamente abrigadas da incidência tributária em
relação aos serviços que prestem diretamente aos associados na organização e
administração dos interesses comuns ligados à atividade profissional, tais como os que
buscam a captação de clientela; a oferta pública ou particular dos serviços dos
associados; a cobrança e o recebimento dos honorários; o registro, controle e
distribuição periódica dos honorários recebidos; a apuração e a cobrança das despesas
da sociedade, mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços pelos
associados; cobertura de eventuais prejuízos com recursos provenientes do Fundo de
Reserva (art. 28, 1) e, supletivamente, mediante rateio, entre as associadas, na razão
direta dos serviços usufruídos (art. 89).
Do exposto, verifica-se que o subitem 3.1 trata dos atos cooperativos, os quais não
sofrem a incidência tributária. Já o subitem 3.2 do referido Parecer versa sobre atos não
cooperados, sobre os quais incide tributação, a saber:
3.2 Atos Não-Cooperativos. Diversos dos Legalmente Permitidos. Se, conjuntamente
com os serviços dos sócios, a cooperativa contrata com a clientela, a preço global não
discriminativo, ainda o fornecimento, a esta, de bens ou serviços de terceiros e/ou
cobertura de despesas com (a) diárias e serviços hospitalares, (b) serviços de
laboratórios, (c) serviços odontológicos, (d) medicamentos e (e) outros serviços,
especializados ou não, prestados por não associados, pessoas físicas ou jurídicas, é
evidente que estas operações não se compreendem nem entre os atos cooperativos nem
entre os excepcionalmente facultados pela lei, resultando, portanto, em modalidade
contratual com traços de seguro-saúde.
A interessada alega que não pode ter seu direito negado em virtude de erro de
informação do código de retenção pela fonte pagadora, e apresenta vasta documentação,
com a finalidade de comprovar que se trata de mero erro de informação.
Pois bem, o que a interessada junta são cópias de: faturas; comprovantes de pagamento
bancário, relatórios com valores de retenção, relação de rendimentos e razões contábeis
da conta 453.7 – IR s/Faturas emitidas dos meses relacionados às PER/DCOMPS.
Embora a recorrente alegue que as empresas tomadoras de serviços tenham se
equivocado quanto ao código de recolhimento (1708 ao invés de 3280), não temos
comprovação de tal equívoco, sendo que a contribuinte poderia ter solicitado a
retificação por parte das tomadoras. Muito embora constatamos que o valor constante
em DIRF relativo ao código 1708 é bastante inexpressivo para justificar a diferença
apontada, senão vejamos:

Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.902276/2017-81

A empresa em tela não juntou aos autos os comprovantes de retenção conforme
preceitua a legislação para que pudesse compensar os valores por ela declarados nas
PER/DCOMP’S em questão, nem apresentou comprovação de retenção de maneira
discriminada e segregada os valores pertinentes aos serviços prestados pelos seus
cooperados.”
Quanto ao requerimento de prazo para juntada de documentação complementar,
tem-se que a prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso se refira a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente,
consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), com redação da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 1839
DF CARF MF
Original